Tribunal: TJMT
Processo: 1010428-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010428-12.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : NESTOR VARGAS
Número do Protocolo : 1010428-12.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NESTOR VARGAS contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Inventário na Forma de Arrolamento Sumário” (Proc. no 1017051-66.2021.8.11.0041), ajuizada pelo agravante em relação aos bens deixados por sua falecida esposa MARIA DOCILDA DE PAUDA VARGAS, indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita por entender que “nas ações de inventário deve-se levar em consideração, para a análise do requerimento de justiça gratuita, a capacidade financeira do espólio” e por verificar que os bens arrolados estão avaliados em quase R$ 9 milhões (cf. Id. no 56732057 dos autos de origem).
O autor/inventariante/agravante sustenta que “não possui quaisquer condições econômica para arcar com as custas/taxas judiciais”, notadamente por “não possuir nenhuma outra fonte de renda, já que realizou a venda de sua propriedade para tratamento de saúde nesta Capital e vem recebendo de forma parcelada”; assevera que “negar a justiça gratuita ao agravante, para que, possa ter condições de receber seu crédito diante dos credores, é o mesmo que negar-lhe o acesso à justiça” (sic – cf. Id. no 90805997 - pág. 7/11).
Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de assistência judiciária gratuita, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 90805997 - pág. 13/14).
É a suma.
Sem delongas, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo o agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que o perigo da demora “está consubstanciado pela essencialidade da natureza da pretensão, qual seja, dar continuidade no processo judicial, sob pena de arquivamento” (cf. Id. no 90805997 - pág. 12), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento do seu pedido, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se e, após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 22 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator